Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0706295-42.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: HENRIQUE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO HENRIQUE DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração (ID Num. 28421209, págs. 1/3) ao acórdão no 1361872 (ID Num. 28138929, págs. 1/11). Intime-se o Embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator